Tribunal: TJMT
Processo: 0013105-72.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013105-72.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PEDRO LOURENCO DA SILVA NETO - CPF: 053.139.101-91 (APELADO), CIZENANDO FRANCO COSTA - CPF: 353.440.756-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMA CARDOSO DA SILVA - CPF: 522.612.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204792171), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0013105-72.2011.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de PEDRO LOURENÇO DA SILVA NETO, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 179597190):

“
SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

De início, registro que incide o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Ressalta-se que nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá[...]").

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

Diante disso, verifica-se que na data de 13/05/2015 (ID. 59483719 – pág. 55, houve a manifestação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do sistema SISBAJUD, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 13/05/2016, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 14/05/2016, e teve como término em 14/05/2021.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo
extinta
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Arquivem-se os autos definitivamente.

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”

A parte apelante aduz, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argui violação ao artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80 e ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Afirma que “(...)a contradição do juiz de piso que, não levou em
consideração a penhora (id. 59483726 - Pág. 35 e 37)
”.

Alega que
“
(...) com a penhora, a prescrição intercorrente foi interrompida”
.

Além disso, acrescenta que “A suspensão prevista no artigo 40 da LEF se dá quando não há a citação do devedor ou não encontrado bens, o que não é o caso dos autos, e ainda, não se vislumbra nos autos o transcurso de determinado tempo
sem a manifestação da Fazenda Pública, para ensejar a decretação da prescrição intercorrente
”.

Narra que “(...)ocorreu a
MOROSIDADE JUDICIAL
, na medida em que não houve a interrupção, e o reinício do curso do seu prazo deu-se após anos de espera, a lide em questão, distingue-se da prescrição intercorrente oriunda de inércia processual e naturalmente não se regula pela respectiva norma art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80”.

Requer a aplicação do precedente REsp 1767324, bem como prequestiona o artigo 40, §2o e §4o, da Lei 6.830/80 e a Súmula 106 do STJ.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 0013105-72.2011.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de PEDRO LOURENÇO DA SILVA NETO, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente, e, julgou extinto o feito.

Da análise do processo, verifica-se que parte apelante ajuizou, em
23.12.2011
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de PEDRO LOURENÇO DA SILVA NETO, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 1036/2008 e 16298/2008, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 5.280,43 (cinco mil e duzentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 179597183 - pág. 16/17), sendo o executado citado por edital em 04.08.2014 (ID. 179597183 – pág. 76).

O executado apresentou exceção de pré-executividade (ID. 179597183 – pág. 79 à 85 e ID. 179597184 – pág. 1 à 15), o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, impugnou (ID. 179597184 – pág. 18 à 30) e o juízo de origem rejeitou (ID. 179597184 – pág. 36 à 41).

Ato contínuo, a fazenda pública requer a realização de penhora
on line
(ID. 179597184 – pág. 42/43), deferido o pedido, o resultado foi negativo (ID. 179597184 – pág. 50 à 53).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, tomou ciência da penhora negativa em 19.05.2015, momento em que solicitou a restrição de veículos pelo sistema RENAJUD (ID. 179597184 – pág. 54/55).

Como não foi encontrado veículo, a parte apelante, pugnou pela realização de penhora de bem imóvel (ID. 179597184 – pág. 64/65), deferida e expedido os respectivos mandados, o 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, MT, informa que não foi possível a averbação da penhora (ID. 179597185 – pág. 29).

A avaliação do imóvel foi realizada (ID. 179597185 – pág. 35 à 37), foi designada hasta pública (ID. 179597185 – pág. 55/56), há determinação de expedição de carta de arrematação (ID. 179597185 – pág. 75/76), houve oposição de embargos de terceiro (ID. 179597185 – pág. 79) e o arrematante desistiu da compra (ID. 179597185 – pág. 91).

O juízo de origem declarou a penhora nula, pois “(...) observa-se dos autos que essa é nula, uma vez que não consta auto ou termo de penhora nos autos. Inclusive, esse foi o motivo para a não realização da averbação na matrícula, conforme emitido pelo registro de imóveis – fls. 92. Dessa forma, todos os atos praticados posteriormente estão eivados de nulidade” (ID. 179597186 – pág. 4 à 7).

Após, a Fazenda Pública pede consulta ao BACENJUD (ID. 179597186 – pág. 46), que retornou negativa (ID. 179597186 – pág. 52/53).

O processo foi migrado para o PJE, momento em que foi intimada a parte apelante, para manifestar acerca da prescrição (ID. 179597187).

A Fazenda Pública afirma que não decorreu o prazo prescricional e pugna pelo prosseguimento do feito (ID. 179597189).

Sobreveio sentença, na data de
29.06.2023
, onde foi reconhecida a ocorrência da prescrição do crédito tributário, e julgado extinto o processo (ID. 179597190).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da lei n. 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Outrossim, no recurso paradigma, ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”.
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Logo, constata-se que, com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

In casu
, verifica-se que, apesar da hasta pública do imóvel, a penhora e seus atos posteriores foram declarados nulos (ID. 179597186 – pág. 4 à 7), assim não foi possível o seu aperfeiçoamento.

Ademais, como alhures mencionado, para o início do prazo prescricional, segundo o entendimento do STJ, quando citada a parte executada, o prazo apenas começa a fluir com a ciência da fazenda pública acerca da não localização de bens passíveis de constrição, o que, no caso em comento, ocorreu em 19.05.2015 (ID. 179597184 – pág. 54/55), quando, a parte apelante tomou ciência da penhora
on line
negativa, e na mesma oportunidade, solicitou consulta ao sistema RENAJUD.

Assim, na data de
19.05.2015
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 19.05.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
19.05.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
29.06.2023
.

Desse modo, contata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei 6.830/80.

Conforme já relatado, no presente caso, não houve demora para citação da parte executada, bem como todas as diligências requeridas para a constrição de bens foram analisadas, desse modo, não há que se atribuir a inércia ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Já em relação a aplicação de precedente, o Código de Processo Civil em seu art. 927, dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o , quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

Sendo assim, para que seja utilizado como precedente, o recurso indicado deverá se enquadrar em uma das hipóteses acima, o que não é o caso do autos.

Pelo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ausência de ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto os marcos temporais foram fixados de forma equivocada, bem como, atribui a culpa pela morosidade processual ao Poder Judiciário.

Sustenta que:
“(...)e após ajuizada a execução fiscal, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno, e a reforma da sentença hostilizada.

Sem contrarrazões (ID. 212772198).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204792171), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 179597190), a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora, desse modo, os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da suspensão do processo começou a fluir
em 19.05.2015,
quando o exequente tomou ciência da não localização de bens, e encerrou na data de 19.05.2016, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
19.05.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
29.06.2023.

Além disso, bem salientado na decisão monocrática
,
ao afastar a alegação de morosidade do Poder Judiciário na condução do feito, que:
“
(...)não houve demora para citação da parte executada, bem como todas as diligências requeridas para a constrição de bens foram analisadas, desse modo, não há que se atribuir a inércia ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Outrossim, quanto à aplicação do precedente e o prequestionamento feito, registro que já foram analisadas na decisão monocrática.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024